Tribunal: TJBA
Processo: 0000573-09.2011.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000573-09.2011.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA

Advogado(s)
:

APELADO: ARINEI CARDOSO RAMOS

Advogado(s)
:
HERNANDA CABRAL DE FARIAS AMARAL

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. INCLUSÃO DE PERÍODO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. ERRO MATERIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AFASTAMENTO DA PRECLUSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pela exequente, relativos a diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional, alegando excesso de execução, incidência de prescrição quinquenal e incorreção dos juros aplicados, com pedido de refazimento da planilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se os cálculos homologados extrapolam os limites da coisa julgada ao incluírem parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; estabelecer se a alegação de excesso de execução, em face da Fazenda Pública, está sujeita à preclusão; determinar se há erro na aplicação dos juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial fixa expressamente como termo inicial das diferenças salariais a data do ajuizamento da ação (2011), vedando a inclusão de parcelas anteriores.

A planilha homologada inclui valores referentes aos anos de 2009 e 2010, em desrespeito direto aos limites objetivos da coisa julgada.

A fase de cumprimento de sentença não admite rediscussão do mérito nem modificação dos critérios definidos no título executivo, nos termos do art. 509, § 4º, do CPC. A homologação de cálculos em desacordo com a sentença, todavia, configura erro material, passível de correção a qualquer tempo, especialmente em demandas contra a Fazenda Pública.

A adequação do valor executado ao título executivo constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser conhecida de ofício pelo julgador.

A proteção ao erário e a indisponibilidade do interesse público impedem a manutenção de pagamento indevido decorrente de erro de cálculo.

A alegação de prescrição quinquenal mostra-se irrelevante, pois o próprio título executivo já delimita o período devido a partir do ajuizamento da ação.

Os critérios de juros e correção monetária observam o que foi definido no acórdão da fase de conhecimento, inexistindo impugnação específica apta a infirmá-los.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A execução deve observar estritamente os limites objetivos fixados no título executivo judicial, sendo vedada a inclusão de parcelas anteriores ao marco temporal definido na sentença. 2. A verificação de excesso de execução em desfavor da Fazenda Pública constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão e passível de conhecimento de ofício. 3. A homologação de cálculos em desacordo com a coisa julgada configura erro material, corrigível a qualquer tempo. 4. A ausência de impugnação específica quanto aos consectários legais impede sua revisão em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 509, § 4º, e 525, §§ 1º e 4º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.964.514/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.10.2022; TJ-GO, AI nº 5174418-07.2024.8.09.0051, Rel. Des. William Costa Mello, 1ª Câmara Cível, j. 04.06.2024.